Tribunal: STF
Processo: CJ 6184
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
- Conflito negativo de jurisdição. Mesmo em face da nova redação dada pela Emenda n. 7/77 ao artigo 119, I, 'e', da
Constituição Federal, não há conflito de jurisdição entre Tribunal de Justiça e Tribunal de Alçada do mesmo Estado-membro.
Precedente do STF (C.J. 6.164, de 26.4.79). 
Conflito não conhecido.